Tribunal: TJBA
Processo: 8035763-93.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8035763-93.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LOURIVAL GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL registrado(a) civilmente como ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, MARCOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO DAS PROVAS.
MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL.
TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA
que
DEVE

SER APRECIADA EM PROFUNDIDADE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA E DA CAUSA DE A
U
MENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICADORA E CAUSA DE AUMENTO QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. QUESTÕES MERITÓRIAS QUE
DEVERÃO
SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL.
SOBERANIA DO JÚRI. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO.
IRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO PERSISTEM. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LOURIVAL GONÇALVES DOS SANTOS
, representado pelo advogado Antonio Augusto Graça Leal (OAB/BA 30.580), em irresignação à decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que pronunciou o Recorrente nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, e § 6º, do Código Penal.

II –
Inconformado, o Recorrente,
representado pelo advogado Antonio Augusto Graça Leal (OAB/BA 30.580)
, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando, em síntese, preliminarmente, o reconhecimento d
a quebra da cadeia de custódia da prova, com a consequente declaração de nulidade dos elementos probatórios. No mérito, a Defesa requereu a impronúncia do Recorrente, em razão da alegada ausência de indícios suficientes de autoria
ou, subsidiariamente,
o afastamento da qualificadora do § 2º, inciso IV, e da causa de aumento prevista no §6°, ambos do art. 121, do Código Penal.
Ademais, pleiteou a
revogação da prisão preventiva do Recorrente.

III –

Preliminar.

No que concerne ao pleito pelo reconhecimento de quebra da cadeia de custódia
, não assiste razão ao Recorrente, eis que inexistem indícios mínimos de irregularidade no trâmite administrativo das filmagens apreendidas. Precedentes do STJ.
Outrossim, crucial ressaltar que, mesmo diante da eventual constatação de alguma irregularidade,
seria indispensável a demonstração de que a violação da cadeia de custódia tornaria imprestável a prova impugnada, uma vez que eventuais irregularidades devem ser observadas ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal.

IV –

Mérito.
Compulsando detidamente os autos
, verifica-se que
o Recorrente fora denunciado nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, e § 6º, do Código Penal, sob a acusação de ter, no dia 14 de dezembro de 2022, por volta das 07h40min, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, dolosamente, com
animus necandi,
ceifado a vida de
Fabrício da Silva Santos,
em frente à residência da vítima, situada na Rua Adriano Araújo, nº. 887, Bairro Tomba, na cidade e Comarca de Feira de Santana/BA, mediante recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa do ofendido.

V –

Inicialmente,
faz-se necessário repisar que a decisão de pronúncia não exige o juízo de certeza inerente ao édito condenatório, bastando que existam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, produzidos durante a fase de
judicium accusationis,
para que se exerça o simples juízo de admissibilidade da acusação,

determinando que o réu seja submetido ao júri popular
(
fase de
judicium causae)
.

VI –

Nesse contexto, é essencial ressaltar que o Juízo
a quo
, no próprio teor da sentença impugnada, elucidou minuciosamente os elementos que fundamentaram a pronúncia do Réu pela suposta prática de homicídio qualificado, dessa forma, evidenciando a existência de indícios da autoria e a comprovação da materialidade do delito.

VII –

Outrossim, da análise aprofundada dos autos, depreende-se que há indícios suficientes sobre o
quantum
narrado na peça primeva, restando demonstrado a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria do Acusado, conforme se extrai do Auto de Exibição e Apreensão; do Laudo de Exame de Necropsia; do Relatório de Missão Policial; do Laudo de Exame Pericial nº 2022 01 PC 009168-01; do Laudo de Exame Pericial nº 2022 01 PC 009031-03; do vídeo contendo as imagens do momento do crime; bem como do certificado de registro de arma de fogo (CRAF), referente a espingarda calibre 12, marca Boito, em nome do Recorrente.
Ademais, corroborando com as demais provas carreadas aos autos, a prova oral produzida,
tanto na fase investigativa quanto em Juízo,
evidencia de maneira satisfatória a existência de indícios de autoria do Recorrente.

VIII –

Noutro giro, c
omo não se ignora, o afastamento da circunstância qualificadora somente encontra amparo quando manifestamente improcedente e de todo descabida, haja vista que o Tribunal do Júri é o juiz natural relativamente aos crimes dolosos contra a vida. Precedente do STJ.
Nessa senda, não há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da qualificadora do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, como se vê do depoimento da testemunha ocular do crime
Junei Oliveira Santos
e do vídeo contendo as imagens do momento do crime
,
existem indícios de que a vítima foi atingida sem que pudesse esboçar qualquer reação, uma vez que surpreendida
pela ação do agressor, na medida em que este se dirigiu até as imediações da habitação daquela, conduzindo o veículo VW FOX CONNECT, cor prata, aguardando a vítima sair da residência, oportunidade em que desembarcou do automóvel, portando uma espingarda de repetição, já efetuando os disparos.

IX –

Outrossim, não se vislumbra razão para o afastamento da
causa de aumento, uma vez que, conforme aludido pelo Juízo primevo no teor da sentença ora vergastada
, “[...] insinua o conjunto probatório que o modus operandi empregado para executar a vítima assemelha-se ao método habitualmente realizado por grupos de extermínio, considerando que o réu detém experiência na prática de tiros, na condição de policial militar, sem desconsiderar a utilização de arma mais potente, escopeta. Demais disso, não restou caracterizado nenhuma motivação de ordem subjetiva em relação ao alvo, o veículo usado no crime teve a placa dianteira retirada, ao passo que a traseira apresentava numeração falsificada, aparentemente na tentativa de impossibilitar qualquer identificação, além dos cartuchos da arma terem sido recolhidos do local dos acontecimentos pelo agente, provavelmente no intuito de inviabilizar o exame de perícia balística, razão pela qual, a priori, deve incidir o aumento de pena previsto no § 6º, do art. 121, do Código Penal.”
.

X –

Repisa-se que o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, da qualificadora prevista no inciso IV, §2º do art. 121, do Código Penal, bem como da causa de aumento de pena prevista no §6º, do mesmo dispositivo legal, cabe aos jurados.

XI –

Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva, e os indícios da autoria do Acusado, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae)
, sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

XII –
No tocante ao pleito de
revogação da prisão preventiva do Recorrente
,
vislumbra-se que a sentença de pronúncia fornece uma justificação sólida para a

manutenção da prisão preventiva, uma vez que confirma a imperativa exigência de preservar a ordem pública e a assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta, ressaltando que as circunstâncias que motivaram a decretação da prisão preventiva do Acusado persistem.
De igual forma, no teor da decisão que manteve o
decisum
impugnado, o Juízo
a quo
enfatizou, uma vez mais, a imperiosa necessidade de manutenção da prisão preventiva do Recorrente.
Inviável, portanto, a reforma da sentença vergastada.

XI
II
–
Parecer
da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

X
IV
–
Recurso
CONHECIDO
,
PRELIMINAR REJEITADA
e, no mérito,
DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º

8035763-93.2022.8.05.0080
, em que figura, como Recorrente,
LOURIVAL
GONÇALVES
DOS SANTOS
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
,
REJEITAR A PRELIMINAR
SUSCITADA

e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO
ao
R
ecurso
, mantendo-se incólume a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS12